Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pela ré, Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, contra r. sentença que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada por Verônica Paula Gonçalves Dias Barbosa, julgou parcialmente procedente o pedido para condicionar os atos de demolição da construção ilegal situada na Quadra 01, Conjunto 31, Casa 11, Condomínio Estância Quintas da Alvorada à observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. A autora/apelada informou que houve a perda do objeto do recurso de apelação de ID 11352753, “haja vista que o mesmo se fundamentava na ausência de estratégias de inclusão do imóvel irregular em programas de regularização fundiária, fato que não condiz mais com realidade”. O apelante, Distrito Federal, manifestou-se contrariamente à alegação de perda do objeto (ID 65838256), deixando, no entanto, de apresentar informações atualizadas sobre o estado atual do processo de regularização do imóvel em discussão. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, considerou que “o processo se encontra insuficientemente instruído para o fim de reconhecimento da alegada perda de objeto da pretensão recursal”. Assim, intime-se, novamente, o Distrito Federal, para que traga aos autos as informações técnicas necessárias para esclarecimento do atual estado jurídico do parcelamento e da edificação em questão, nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 68180539). Prazo: 60 dias. Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator